Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão do descumprimento de Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao "Projeto de Intervivência Universitária no Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) relativamente à aplicação dos recursos do projeto "Intervivência Universitária no Maranhão", no âmbito do termo de concessão e aceitação de apoio financeiro Processo 574873/2008-2 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luiz Carlos Rêgo Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Luiz Carlos Rêgo Oliveira, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.